Tribunal: TJBA
Processo: 8094103-10.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8094103-10.2021.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: ASTEMAN ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA Advogado(s): ANTONIO CESAR DE CARVALHO PASSOS APELADO: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA Advogado(s):IGOR MACEDO FACO registrado(a) civilmente como IGOR MACEDO FACO ACORDÃO DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE EMPRESARIAL. INADIMPLÊNCIA POR PAGAMENTO VIA BOLETO FRAUDULENTO. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. FORTUITO EXTERNO. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame: 1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de obrigação de fazer, cumulada com indenização por danos morais, ajuizada pela autora em face de operadora de plano de saúde, sob a alegação de bloqueio indevido do plano empresarial, em razão de inadimplência inexistente. II. Questão em discussão: 2. Verifica-se se há falha na prestação do serviço por parte da operadora de plano de saúde, quando o pagamento da mensalidade é efetuado por meio de boleto fraudulento, emitido por terceiro alheio à relação contratual, e se tal circunstância enseja direito à repetição de indébito e à reparação por danos morais. III. Razões de decidir: 3. Ficou incontroverso que o pagamento foi realizado mediante boleto emitido pelo Banco SICOOB, instituição bancária não autorizada pela operadora, que utiliza exclusivamente os bancos do Brasil e Santander para emissão de cobranças. Trata-se de fraude praticada por terceiro, caracterizando fortuito externo, sem qualquer participação da ré. 4. Aplica-se, assim, a excludente de responsabilidade prevista no art. 14, § 3.º, inc. II, do Código de Defesa do Consumidor, diante da culpa exclusiva do consumidor, que não observou o dever mínimo de cautela ao conferir os dados bancários. 5. Não há prova de negativa de atendimento nem de bloqueio efetivo dos serviços contratados. Tampouco se configuram danos morais, ante a ausência de conduta ilícita da operadora. A repetição de indébito também não é cabível, pois o pagamento foi destinado a terceiro fraudador, alheio à relação contratual. IV. Dispositivo e tese: 6. Recurso conhecido e não provido. Majoram-se os honorários advocatícios para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa, observada a suspensão da exigibilidade, nos termos do art. 98, § 3.º, do CPC. Tese de julgamento: "Quando há fraude identificável pelo consumidor diligente no pagamento de boleto bancário emitido por terceiro estranho à relação contratual, incide a excludente de responsabilidade prevista no art. 14, § 3º, II, do CDC, caracterizando fortuito externo e culpa exclusiva da vítima." _________ Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 3º, § 2º, e 14, § 3º, II; CPC, art. 373, I. Jurisprudência relevante citada: Súmula 608/STJ; TJPR, AC 0000562-62.2021.8.16.0192; TJPE, AC 0017132-85.2022.8.17.2480. Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível n.º 8094103-10.2021.8.05.0001, em que figuram como apelante ASTEMAN ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA - ME e como apelada HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA. ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões, de de 2025. Presidente Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus Relatora Procurador(a) de Justiça JG23